Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
I- APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS LOCATÍCIOS.
II- RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO PELA RÉ. COMPROVAÇÃO, NO CURSO DA DEMANDA, DE PAGAMENTO DE PARCELAS INCLUÍDAS NO PEDIDO CONDENATÓRIO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS APÓS A CITAÇÃO DA RÉ. POSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA NÃO VIOLADA.
III- RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 62, II, “D”, DA LEI 8.245/91. INAPLICABILIDADE.
IV- APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA.
1. A mera atualização do montante devido, com base na comprovação do pagamento das parcelas do acordo firmado pela locadora junto ao condomínio e de seus reflexos em outros encargos exigidos (v.g. multa e honorários contratuais), após a citação da parte ré, quando referidos valores, ainda que não discriminados pela parte autora, se encontrarem abarcados pela causa de pedir e pelo pedido condenatório inicial, não implica ofensa à estabilização da demanda. Violação ao art. 329 do CPC não configurada.
2. Por possuírem natureza jurídica e finalidade diversas, é possível a condenação da parte devedora ao pagamento de honorários convencionais, previstos expressamente no contrato de locação, e de honorários sucumbenciais. Conclusão que não pode ser afastada por interpretação a contrario sensu do art. 62, II, alínea “d”, da Lei n. 8.245/91, pois tal dispositivo incide apenas no caso de purgação da mora em ação de despejo, cujo objeto difere do da demanda em análise, em que a cobrança se deu após a desocupação definitiva do imóvel.
3. Apelação principal conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e provido.